Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0735541-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Guilherme Aguiar Alves impetra habeas corpus em favor de Ivanildo Barros de Oliveira apontando coator o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes por lhe decretar prisão preventiva em 2015, depois de ter sido acusado dos crimes de tráfico de drogas e de associação para esse fim. O mandado de prisão foi cumprido em 26/07/2020, no estado de Minas Gerais, mas depois de cinco anos, não mais subsiste risco à ordem pública, porque não há fatos contemporâneos. O paciente está debilitado, com baixo nível de plaquetas, tem alterações na coluna e a segregação pode agravar seu estado de saúde; não pôde juntar laudos médicos porque as escoltas estão suspensas em razão da pandemia estando o réu isolado por suspeita de contaminação pelo coronavírus. Alega que "as acusações são de crimes supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça", inexistindo óbice à concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar. Sustenta a ilegalidade da prisão e requer seja liberado ou substituição da preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico. As determinações de emenda à inicial de IDs 19084413 e 19593778 foram parcialmente atendidas nos IDs 19550385 e 20179179, sendo a última apresentada depois do prazo determinado. O impetrante confirma que requereu liberdade provisória ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes em 15/01/2020, nos autos do Processo no 0737865-80.2019.8.07.001, antes da prisão do paciente, em Unaí, MG, no dia 26/07/2020. O pedido foi negado e os autos arquivados. Na decisão o Juiz destacou que o processo foi desmembrado em relação ao paciente, sendo a prisão decretada em 2015. O mandado de prisão foi expedido nos autos do Processo no 0022577-75.2015.8.07.0001, quando ele estava foragido. Veio a ser condenado na ação penal no 0038946-47.2015.8.07.0001, em doze anos e dez meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes dos artigos 35 e 33, combinado com 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. Ressalta que manteve a prisão preventiva porque se mantiveram os seus fundamentos e o réu ficou foragido, sendo a prisão garantia da aplicação da lei. Essa Turma negou provimento à apelação 0038946-47.2015.8.07.0001, em 28/05/2020, confirmando a sentença e a prisão preventiva, no Acórdão no 1253692, que transitou em julgado para o Ministério Público. A Defesa interpôs recursos especial e extraordinário cujoprocessamento foi negado pelo Presidente do Tribunal no dia 13/08/2020; atualmente se aguarda análise dos agravos interpostos. A carta de guia provisória foi expedida e encaminhada ao Juízo da Execução, e o Diretor do Presídio Unaí I oficiou pedindo a transferência do réu, preso preso naquela comarca desde 26/07/2020, em virtude de mandado de prisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes. Vê-se, assim, que se trata de prisão preventiva mantida na sentença condenatória sem trânsito em julgado, advinda de condenação a ser cumprida no regime fechado. Reafirma-se, aqui, em caráter excepcional, a sua estrita necessidade, ante a decantada periculosidade do paciente, evidenciada nos seus antecedentes e pela confirmação da sentença do primeiro grau. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da suspeita de contaminação pelo coronavírus e outras enfermidades do paciente, a questão precisa antes passar pelo crivo do Juízo da Execução Penal, também competente para decidir sobre a transferência de Unaí, ,MG, para esta capital, depois de formada a execução provisória. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Dispensadas informações, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator